Tribunal: TJBA
Processo: 8060161-48.2025.8.05.0000
Classe: Exceção de Suspeição
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO n. 8060161-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal EXCIPIENTE: PEDRO HENRIQUE JESUS MUNIZ DE PINHO Advogado(s): ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR EXCEPTO: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. JULGAMENTO COM ESTEIO NA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO EXCEPTO NO CASO EM TELA. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE ACERCA DE SUPOSTOS COMENTÁRIOS DEPRECIATIVOS PROFERIDOS PELO JUIZ EXCEPTO CONTRA O ADVOGADO DO ORA EMBARGANTE. INEXISTENTE. ARESTO FARPEADO QUE ENFRENTOU, DIRETAMENTE, A MATÉRIA SOB APRECIAÇÃO. DECLARAÇÃO EXPLÍCITA NO SENTIDO DE NÃO HAVER nenhum pronunciamento, POR PARTE do Magistrado Excepto, no sentido de atribuir autoria delitiva ao Advogado do ORA EMBARGANTE no que concerne à juntada de Acórdão falso no bojo da Ação Penal. OMISSÃO RELATIVA AO ACESSO DO MAGISTRADO EXCEPTO ÀS REDES SOCIAIS DO ADVOGADO DO ORA EMBARGANTE. NÃO ACOLHIMENTO. PERFIL DO CAUSÍDICO NA REDE SOCIAL “INSTAGRAM” QUE POSSUI OU POSSUÍA CARÁTER PÚBLICO – ABERTO A TODOS OS USUÁRIOS DA REDE. INDÍCIOS DE QUE O PATRONO DO EMBARGANTE TERIA GRAVADO VÍDEO ESCLARECENDO OS FATOS OBJETO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. TEMA EFETIVAMENTE DEBATIDO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. omissão referente à não apreciação da conduta do magistrado excepto de desentranhar petição atravessada pelo advogado do ora embargante. INVIABILIDADE. RESTOU CONCRETAMENTE DISCUTIDO NO ACÓRDÃO EMBARGADO O TEMA RELATIVO À CONJECTURADA OMISSÃO NESSE MISTER, TENDO EM VISTA A AFIRMAÇÃO CATEGÓRICA NO SENTIDO DE QUE as atitudes do Juiz foram técnicas e acobertadas pela legislação e pela jurisprudência, ao determinar o desentranhamento de Recurso manejado contra ato que sequer possui conteúdo decisório – cuidando-se, simplesmente, de manifestação nos termos do Art. 100 do CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Embargos de Declaração, opostos por Pedro Henrique Jesus Muniz de Pinho, em face de Acórdão proferido pela Seção Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual. O referido Aresto rejeitou Exceção de Suspeição oposta pelo ora Embargante em desfavor do MM. Juiz da Vara de Organizações Criminosas da Comarca de Salvador/Ba, Dr. Waldir Viana Ribeiro Júnior. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos autos que o ora Embargante responde à Ação Penal nº 8041075-59.2023.8.05.0000, em trâmite na unidade judicial comandada pelo Douto Magistrado Excepto. Nessa senda, ao opor Exceção de Suspeição sob o argumento de eventual comprometimento da imparcialidade do Juiz – decorrente da relação entre o Julgador e o Advogado da parte –, o ora Embargante viu seu pleito negado, de modo que manejou os presentes Embargos de Declaração com o intuito de sanar hipotéticos vícios de motivação do Aresto farpeado que contrariou-lhe os interesses. 3. ARGUMENTOS DO EMBARGANTE. Aduz o Embargante, em apertado resumo, a existência de omissões relativas a temas caros ao processamento do feito, tais como a alegada emissão de comentários depreciativos, por parte do Juiz, em relação ao Causídico que representa a parte; o acesso do Magistrado a perfil de rede social do citado Patrono; e, por fim, a determinação de desentranhamento, pelo Julgador, de peça recursal interposta. 4. PARECER MINISTERIAL. Em sede opinativa, a Douta Procuradoria de Justiça pugna pelo rejeição dos Aclaratórios, em judicioso Parecer emitido pela Eminente Procuradora Maria Augusta Almeida Cidreira Reis. Sustenta o Órgão Ministerial, nesse diapasão, ser “inviável revolver a matéria em sede de embargos, por ferir a essência dessa espécie recursal que se limita ao estrito âmbito da ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.” 5. FUNDAMENTOS PARA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Forçoso consignar, sobre o assunto em debate, que de acordo com a jurisprudência do E. STJ, “Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 28/5/2024). Registre-se, por oportuno, que o E. STF assevera que “Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reformar o julgado, sendo rejeitados quando não se demonstra omissão, contradição, obscuridade ou erro material.” (ARE 1391452 AgR-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 13-05-2025). Insta considerar, ademais, que esta Colenda Corte de Justiça Estadual afirma que “Os embargos de declaração servem ao saneamento do julgado eivado de um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – e não à revisão de decisão de mérito, com a qual não se conforma o embargante.” (ED na APCrim nº 0000456-97.2012.8.05.0103, Rela. Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda, 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/09/2024). 6. Isto posto, forçoso reconhecer que as alegações formuladas pelo ora Embargante não possuem o condão de alterar as conclusões adotadas pelo provimento jurisdicional invectivado. Nessa senda, urge ressaltar que todas as questões suscitadas nos Embargos sob comento foram efetivamente enfrentadas pelo Acórdão vergastado, de modo que não há que se confundir negativa de prestação jurisdicional com decisão da causa em contrariedade aos interesses da parte. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Exceção de Suspeição nº 8060161-48.2025.8.05.0000, em que são partes, como Embargante, Pedro Henrique Jesus Muniz de Pinho e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Salvador, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11